Tribunal: TJDFT
Processo: 0749449-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ATIVIDADE FINANCEIRA SUJEITA AO CDC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao analisar agravo de instrumento, manteve declínio de competência para o foro do domicílio do consumidor, sob fundamento de incidência do CDC em contrato de concessão de crédito firmado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, afastando alegações de natureza societária da obrigação cobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do CDC, à caracterização da relação jurídica e à possibilidade de rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos apenas quando configurados omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não abrangendo a pretensão de revisão do mérito, que demanda a via recursal adequada.
4. A contradição relevante é aquela interna ao julgado, entre suas premissas e conclusão, inexistindo quando o embargante apenas discorda da fundamentação adotada.
5. A decisão embargada fundamenta, de modo suficiente, a incidência do CDC na disponibilização de crédito por cooperativa integrante do Sistema Financeiro Nacional, destacando jurisprudência consolidada do STJ quanto à competência absoluta do foro do domicílio do consumidor quando este figura no polo passivo.
6. Inviável o acolhimento dos embargos para reanálise dos fundamentos do acórdão, por se tratar de recurso de natureza integrativa, e não substitutiva.
7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que os temas suscitados consideram-se incluídos no acórdão, ainda que rejeitados os embargos, desde que presentes os vícios legais, o que não ocorre na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026 §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 297. TJDFT, APC 0022299-16.2011.807.0001, Rel. HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, p. 14.06.2021. TJDFT, APC 0717790-60.2019.807.0020, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 14.06.2021.